Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-63.2023.8.11.0044
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001345-63.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AURISINO DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 550.449.481-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELADO), RAISSA SILVA DE SOUZA - CPF: 021.186.662-84 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aurisino da Conceição Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Paranatinga/MT, que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, formulado em face do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga – PARANATINGA-PREV. O autor alegou portar moléstias ortopédicas de natureza degenerativa que o impossibilitariam de exercer suas funções de carpinteiro, requerendo a realização de nova perícia médica e a concessão do benefício. A sentença foi mantida, diante da conclusão pericial pela aptidão laborativa do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com fundamento em alegada incapacidade laboral permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por profissional habilitada conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laboral total e permanente, atestando aptidão do autor para o exercício de suas atividades habituais, inclusive com possibilidade de retorno imediato ao trabalho.

A documentação médica particular apresentada pelo autor, embora demonstre enfermidades degenerativas, não se sobrepõe à prova técnica oficial, tampouco comprova a existência de incapacidade laboral nos moldes exigidos pela legislação municipal.

O art. 24 da Lei Complementar Municipal nº 181/2006 exige, de forma cumulativa, a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho e a insuscetibilidade de readaptação funcional, requisitos não verificados no caso concreto.

A impugnação ao laudo pericial não apontou vícios técnicos ou omissões relevantes, não havendo fundamento jurídico para a realização de nova perícia, conforme o art. 479 do CPC, que autoriza o juiz a formar sua convicção com base na prova pericial existente quando esta for clara e suficiente.

A perícia avaliou criteriosamente os exames apresentados (ultrassonografia, ressonância, raio-x) e concluiu que, apesar de alterações compatíveis com a idade e o esforço físico da profissão, não há elementos clínicos que caracterizem invalidez laboral ou que impeçam o desempenho da atividade de carpinteiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por invalidez no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social exige a demonstração cumulativa de incapacidade total e permanente para o trabalho e a impossibilidade de readaptação funcional.

Laudo pericial judicial conclusivo, elaborado por profissional habilitado e fundado em exames clínicos e de imagem, prevalece sobre documentos unilaterais quando não demonstrada falha técnica ou omissão relevante.

A existência de enfermidades degenerativas não implica, por si só, a concessão de benefício por incapacidade, sendo indispensável a demonstração de impedimento efetivo e definitivo para o exercício da atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 181/2006, do Município de Paranatinga, art. 24; CPC, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aurisino da Conceição Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Paranatinga/MT, que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, formulado em face do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga – PARANATINGA-PREV.

Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que padece de moléstias incapacitantes de natureza degenerativa, com comprometimento de sua coluna torácica e lombar, bem como do ombro direito, tendo apresentado diversos exames e laudos médicos nesse sentido.

Sustenta que o laudo pericial judicial não reflete adequadamente sua condição clínica e pugna, em razão disso, pela realização de nova perícia médica e pela concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, sustentando que o laudo pericial é conclusivo no sentido da aptidão do autor para o trabalho, inexistindo motivo para reforma da sentença.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia é decidir se o recorrente faz jus à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em razão de suposta incapacidade laboral permanente.

No caso dos autos, Aurisino da Conceição Ferreira alega possuir diversas enfermidades ortopédicas que o impedem de exercer suas atividades laborais como carpinteiro. Apresentou documentação médica apontando enfermidades como bursite do ombro, osteopatia, discopatias e outras afecções degenerativas, que, segundo sustenta, justificam a aposentadoria.

Contudo, o laudo pericial judicial elaborado por profissional com especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, indicou, de forma clara e objetiva, a ausência de incapacidade laborativa, assinalando que o autor se apresentou em bom estado geral, orientado, com mobilidade funcional suficiente, inexistindo sinais clínicos compatíveis com invalidez para o trabalho, conforme trecho abaixo:

[...] Diante dos fatos, pode-se afirmar não foi comprovada a limitação funcional para o labor e sim a necessidade de maior esforço para a execução da sua atividade habitual (carpinteiro) por apresentar sequela física e funcional do ombro direito ao elevar o membro superior direito acima de 120º, como forma de referência, 90º corresponde a linha do ombro.

VI– CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral por apresentar condição clínica compatível com a sua função habitual.

Quesitos da Requerente:

3 – A autora possui condições físicas para o trabalho?

Resposta: Sim.

4- Com base nos exames cuja Vossa Senhoria tem em mãos é possível concluir que a autora é portadora de alguma doença ou limitações de ordem física decorrente de acidente de trabalho/ doença profissional ou de doença do trabalho?

Resposta: Não.

5- O exercício das atividades laborativas exercidas pela autora junto à empresa, pode ter colaborado no aparecimento ou agravamento nas doenças que afligem a autora?

Resposta: Não.

6- Tais doenças ou limitações são graves? Há nexo causal com a atividade laboratícia que desempenhava?

Resposta: Não. Não.

7 – Se a autora durante toda a sua vida de trabalho sempre exerceu atividade que necessitasse de habilidade e esforço físico de um modo geral?

Resposta: Sim.

8 - Tais doenças ou limitações impedem o exercício de atividades que requeiram esforços físicos continuados, especialmente para o trabalho que desenvolvia antes?

Resposta: Não.

9 - Tais doenças ou limitações são graves?

Resposta: Não.

11 - No atual estágio dessa doença ou limitações, o requerente está incapacitado

definitivamente para o trabalho?

Resposta: Não.

12 - Em que data a autora desenvolveu essas doenças ou limitações? Desde quando a autora possui essas doenças?

Resposta: CID-10: M75 – Lesões do ombro com data mínima do início da doença: 11 de outubro de 2022, CID-10: M51 - Outros transtornos de discos intervertebrais com data mínima do início da doença: 14 de outubro de 2022 e CID-10: G93.0 – Cistos cerebrais com data mínima do início da doença: 17 de fevereiro de 2024. Conforme os documentos apresentados nos autos.

13 - Se a autora diante de seu quadro clínico está incapacitado para o trabalho?

Resposta: Não.

14- Quais são os sintomas da doença da autora?

Resposta: Vide item 2.

15 - Se esta incapacidade é permanente?

Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada a incapacidade para o trabalho.

16 - Se esta incapacidade é total?

Resposta: Não se aplica.

17- Se caso negativa a resposta do quesito de n. 14 qual o grau desta incapacidade e se da mesma está a autora impedida de laborar?

Resposta: Não se aplica.

Quesitos requerido:

7) Essas doenças geram incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral?

Resposta: Não.

8) Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Resposta: Não se aplica. Não se aplica.

9) Admitindo-se a existência da incapacidade, é possível determinar a data de seu início?

Resposta: Não se aplica.

15) Considerando o grau de incapacidade clínica do(a) periciando(a), ele está em condições de exercer sua atividade laboral habitual? Está apto(a) a exercer alguma outra atividade que garanta sua subsistência? Justificar.

Resposta: Sim. Sim. Encontra-se compensado clinicamente.

16) No caso de constatação de incapacidade, é possível a recuperação do(a) periciando(a)? Em quanto tempo? Favor justificar.

Resposta: Não se aplica.

28) Em sendo caso de incapacidade temporária ou parcial:

Resposta: Não se aplica.[...]

A documentação médica apresentada não foi suficiente para comprovar invalidez. Ademais, a perita analisou exames de imagem (ultrassonografia, raio-x, ressonâncias) e relatórios clínicos e apesar de demonstrarem alterações degenerativas (tendinopatias, bursites, osteófitos, etc.), não evidenciam incapacidade total e permanente.

Portanto, o laudo foi categórico ao afirmar que não há contraindicação médica atual para o retorno do autor às suas atividades laborativas habituais; e que o
“O autor apresenta condições clínicas de retorno ao trabalho, inexistindo critérios para incapacidade laboral definitiva.”.

A impugnação ao laudo pericial foi apresentada, mas não se demonstrou qualquer erro técnico ou científico no exame realizado, tampouco se trouxe justificativa robusta para a substituição da perícia judicial. Conforme art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas pode se valer de suas conclusões quando entender suficientemente esclarecida a matéria, como ocorre neste caso.

Assim, não há elementos probatórios nos autos que desconstituam a convicção formada pelo juízo de origem, calcada em prova técnica idônea.

O pedido encontra disciplina específica no Regime Próprio de Previdência Social do Município de Paranatinga, regido pela Lei Complementar Municipal n.º 181/2006, que em seu art. 24, dispõe: “A aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será devida ao segurado que, estando em atividade, for considerado incapacitado total e permanentemente para o trabalho e insuscetível de readaptação.”

Portanto, a concessão do benefício exige duplo requisito cumulativo: (a) incapacidade total e permanente; e (b) impossibilidade de readaptação funcional.

No caso em exame, o laudo pericial elaborado por profissional devidamente nomeada e habilitada no rol de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atestou expressamente a aptidão do autor para o desempenho de suas funções, afastando a hipótese de invalidez.

A médica perita, ao realizar avaliação clínica e considerar os documentos apresentados, foi conclusiva ao afirmar inexistir incapacidade laborativa atual, mencionando a conservação da mobilidade, da força muscular, da orientação e da função neurológica compatível com a atividade de carpinteiro. Os exames de imagem juntados, conquanto revelem alterações degenerativas, não demonstram incapacidade definitiva.

Por conseguinte, ausente prova da incapacidade permanente e da insuscetibilidade de readaptação, não se verificam os requisitos legais estabelecidos no art. 24 da Lei Complementar n.º 181/2006, restando legítima a negativa do benefício pela autarquia previdenciária municipal e a improcedência da demanda.

Diante do exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025